Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706774-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO, JOANA IRACUI DOS SANTOS, IRACEMA HENRIQUE DOS SANTOS DE AMORIM, SEVERINO HENRIQUE FILHO AGRAVADO: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS, NILSON HENRIQUE DOS SANTOS, ALISSON FABRICIO ALVES DOS SANTOS, ELEN DA COSTA SANTOS, VIVIANE GALVAO DOS SANTOS, LARA FÁBIA ABREU DOS SANTOS, JULIO CESAR ABREU DOS SANTOS, MARIA IRAPUEMA HENRIQUE DOS SANTOS, PATRICIA HENRIQUE, LEONI SILVA SANTOS, CRISTIANO E SILVA SANTOS, PAULO HENRIQUE E SILVA SANTOS, NILCÉA E SILVA SANTOS, ESPÓLIO DE SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE NOEMIA HENRIQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, aos agravantes para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifestem sobre a petição colacionada pelos agravados no ID no 16910295, que aduz a existência de outro recurso, já julgado, interposto contra a mesma decisão questionada nos presentes autos. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora